Tribunal: TJDFT
Processo: 0726428-69.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-10-09

Ementa:
Direito coletivo e processual civil. Agravo de instrumento. cumprimento individual de sentença coletiva. tema repetitivo 1.169 do STJ. distinção. simples operações aritméticas. Desprovimento.
I. Caso em exame
1. Trata-se de cumprimento individual de sentença coletivo no qual o juízo na origem determinou o sobrestamento do feito, com base no Tema Repetitivo 1.169 do STJ.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se o caso dos autos tem distinção com relação ao Tema Repetitivo 1.169 do STJ.
III. Razões de decidir
3. O Tema Repetitivo 1.169 do STJ definirá se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, de modo que sua ausência acarreta a extinção da ação executiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo Magistrado com base no cotejo dos elementos concretos trazidos aos autos.
4. Não há necessidade de uma fase prévia à execução, pois simples operações aritméticas para apurar o crédito exequendo não retira a liquidez da obrigação constante no título.
5. Há distinção entre o caso dos autos e aquele do Tema Repetitivo 1.169 porque a ação coletiva já definiu muito bem o parâmetro de pagamento, sendo dispensada a liquidação, porque o próprio exequente consegue identificar o período, os valores e os índices a serem usados.
6. Quando a determinação do valor da condenação depender apenas de cálculo aritmético, o cumprimento de sentença poderá se dar sem a fase de liquidação, bastando ao credor instruir o pedido com a memória discriminada e atualizada do cálculo.
IV. Dispositivo
7. Agravo de instrumento provido para determinar o processamento dos autos n. 0710316-05.2023.8.07.0018.
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 509, §2o, e art. 786, parágrafo único; CDC/1990, art. 81 e art. 103.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDcl no REsp n. 1.995.564/RS, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. em 28/11/2022.